Tribunal: STF
Processo: Rcl 23381
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO, DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LEASING. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, assim como para corrigir erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de não admitir reclamação com fundamento em recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral, uma vez que essa decisão não possui efeito vinculante



    3. Assentou-se no Plenário do Supremo Tribunal Federal não caber recurso nem reclamação da decisão do Tribunal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral, salvo no caso da negativa de juízo de retratação. É inaplicável a orientação firmada na Súmula 727 do STF ao caso, porquanto não há usurpação de competência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.